Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703343-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARENILDA FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em razão do pedido de gratuidade de justiça, foi determinado à apelante que juntasse documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência (ID 57550095), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 58212037). Assim, indeferido o pedido, a apelante foi intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.Não obstante, a apelante apenas fez juntar documentos acerca da sua condição financeira, ou, caso não aceitos, fosse concedido o parcelamento do pagamento do preparo em, pelo menos, oito parcelas. Ora, estatui o art. 223 do CPC que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, de modo que nada há a prover quanto à petição de ID 58846671, uma vez que já operada a preclusão temporal. No caso, verifica-se que o prazo concedido para a realização do preparo, deixou de ser observado pela apelante, mesmo ciente da cominação imposta, tendo até o dia 22/5/2024 para realizá-lo, sob pena de não conhecimento do recurso; todavia, permaneceu inerte, impondo-se, portanto, a aplicação da penalidade de deserção prevista na parte final do caput do art. 1.007 do CPC. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora